Tribunal: TJSP
Processo: 1071900-85.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
PETIÇÃO DE HERANÇA. Sentença de improcedência, com fulcro no artigo 487, II, do CPC. APELAÇÃO. Irresignação da autora, alegando se tratar de inventário dos bens deixados por seu avô. Ação de reconhecimento de relação avoenga que foi julgada pela C. 6a Câmara de Direito Privado. Prevenção. RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A SUA REDISTRIBUIÇÃO.